Tribunal: TJBA
Processo: 8050729-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8050729-07.2022.8.05.0001 (ID 78564508) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA. DECRETO 700/2024. REQUISITO FORMAL. DESATENDIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – De acordo com o Decreto nº 700/2024, o protocolo de recursos internos (embargos de declaração e agravo interno) no PJE, no âmbito desta Corte, deve ocorrer, a partir de 2/9/2024, dentro do processo principal, como petição intermediária. II – Por sua vez, a Resolução nº 04/2017, do Tribunal Pleno, que dispôs sobre a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe/2º Grau, estabelece que a correta formação do processo judicial eletrônico é responsabilidade do advogado, defensor ou procurador, inclusive quanto ao adequado envio das petições, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário eventual demora ou erro resultantes da incorreta utilização do serviço (artigos 3º e 4º). III – Devidamente intimada, por três vezes, para regularizar, sob pena de não conhecimento, o cadastro de agravo interno no sistema PJE, com a renovação do protocolo na forma de petição intermediária, em conformidade com o quanto estabelecido pelo Decreto Judiciário nº 700/2024, a ora Recorrente deixou transcorrer in albis os reiterados prazos que lhe foram assinalados. IV – Nessas circunstâncias, evidenciada a ausência de interesse recursal e o não atendimento a requisito formal de admissibilidade, impositiva é a manutenção da decisão agravada, que negou conhecimento a agravo interno anterior. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 78564508, interposto na Apelação n° 8050729-07.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante PERTO S.A. PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA